Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. NULIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AGENTE INCAPAZ. VALORES REVERTIDOS EM PROVEITO DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos para a validade dos negócios jurídicos, exigindo: (I) agente capaz, (II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e (III) forma prescrita ou não defesa em lei. Esses elementos são indispensáveis para assegurar que as declarações de vontade sejam capazes de produzir efeitos jurídicos. A capacidade do agente, a licitude e a possibilidade do objeto, juntamente com o respeito à forma legal, constituem a base sobre a qual o direito constrói a segurança jurídica nas transações entre as partes.

2. O artigo 181 do Código Civil estabelece que, celebrado contrato com interdito (sentença de interdição registrada), a pessoa que pagou não pode reaver o que despendeu, a menos que consiga provar que o valor pago efetivamente beneficiou o incapaz. Isso significa que o ônus da prova recai sobre quem fez o pagamento, devendo demonstrar que o pagamento resultou em um benefício real para o incapaz. Não havendo essa prova, não é cabível a restituição de valores.

3. Recurso parcialmente provido.